Tribunal: TJDFT
Processo: 0725960-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADA. DOSIMETRIA. REFORMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O réu ostenta situação de múltipla reincidência, motivo pelo qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância.
2. Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.